Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-36.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007511-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA DEBORA BARCELO DOS SANTOS - CPF: 698.539.831-68 (VÍTIMA), ALYSSON FELIPE DOS SANTOS CALIL (VÍTIMA), NISALDO MACAUBA DA COSTA - CPF: 142.721.641-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 021.151.631-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSTON MAIKI DE OLIVEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE POLICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVALIDADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a tese acusatória está amparada em testemunhos que obtidos exclusivamente na fase policial, não havendo provas judicializadas suficientes a imputar claramente a autoria ao réu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n.
0007511-36.2018.8.11.0002
, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado
Rafael Costa de Almeida
da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II c/c o 70 do CPB – antiga redação).

Em suas razões recursais, juntadas às pag. 352/359-PDF, a acusação requer a reforma da sentença originária, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, alegando, em síntese,
“... ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento dos autores do crime, é evidente que as palavras das testemunhas, mormente, das vítimas, confirmada em juízo, torna inquestionável a certeza sobre a autoria delitiva”
(pag. 358-PDF).

Nas contrarrazões, a defesa do acusado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 371/382-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento
do recurso acusatório, conforme o seguinte ementário. Veja-se.

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Insurgência em face da sentença que, reconhecendo a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, entendeu pela insuficiência probatória e, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o apelado. Objetiva-se a reforma da sentença absolutória para que o apelado seja condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.
ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pelas vítimas. Artigo 226 do CPP expressa mero recomendação procedimental, não funcionando como norma impositiva, sendo válido o reconhecimento quando ratificado em Juízo e corroborado pelo conjunto probatório angariado o feito. Suficiência probatória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado visa o Ministério Público a reforma da sentença que absolveu o recorrido Rafael Costa de Almeida do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, postulando pela sua condenação nos termos da denúncia.

Segundo a inicial acusatória:

“Na data de 11.10.2013, por volta das 03h da madrugada, em residência localizada na Avenida 1, quadra 03, casa 16, Residencial Milton Figueiredo, bairro Capela do Piçarrão, próximo à Cohab 15 de Maio, em Várzea Grande-MT, EVERTON PEREIRA DE LIMA, WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA e
RAFAEL COSTA DE ALMEIDA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, subtraíram documentos pessoais e cartões bancários pertencentes à vítima Alysson Felipe dos Santos Calil; uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários, um notebook, uma aliança, um tablet, dois capacetes, quatro aparelhos celulares, um veículo VW/Gol G5, cor vermelha, placa NPL-9876, uma motocicleta HONDA/Twister, cor amarela, pertencentes à vítima Patrícia Débora Barcelos; e uma aliança pertencente à vítima Nisaldo Macaúba da Costa.

Apurou-se que, na data dos fatos, os acusados pularam o muro e invadiram a residência das vítimas.

Com arma de fogo em punho, renderam a vítima Patrícia, que havia se levantado para verificar o barulho no quintal, anunciaram o assalto e passaram a agredi-la fisicamente, arrastando-a pelos cabelos.

Os acusados levaram Patrícia para dentro da casa, chutaram a porta do quarto onde estava a vítima Nisaldo, adentraram o cômodo e o renderam.

Em seguida, um dos assaltantes foi até o quarto da vítima Alysson, que contava com 14 anos à época, e também o rendeu e fez com que ele ficasse no mesmo quarto que as demais vítimas.

De forma extremamente agressiva, os acusados espancaram as vítimas, que já estavam subjugadas, e fizeram diversas ameaças, inclusive colocando a arma de fogo na cabeça da vítima Alysson e dizendo que cortariam os dedos da vítima Nisaldo e os levariam para o mato.

Enquanto dois dos acusados ficaram vigiando as vítimas e continuavam a ameaçá-las, o terceiro andou pela casa recolhendo os objetos de valor que encontrava: aparelhos eletrônicos, bolsa, celulares, entre outros objetos.

Depois de recolhidos os pertences acima descritos, os acusados subtraíram o carro e a motocicleta das vítimas e foragiram do local. A ação delitiva durou cerca de meia hora.

A motocicleta foi localizada pouco tempo depois na entrada do bairro Capela do Piçarrão, enquanto o carro foi encontrado cerca de três dias depois nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, em Várzea Grande-MT, mas só foi entregue mediante o pagamento de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de ‘resgate’, conforme exigido pelos acusados.

As vítimas Patrícia e Nisaldo, quando ouvidas em sede policial, reconheceram os acusados como sendo os autores do crime (fls. 15/16, 20/21, 44/45 e 91/92-IP)”
(08/10-PDF).

Os corréus Woston Maiki de Oliveira Vieira e Everton Pereira de Lima foram citados, ambos apresentaram suas defesas prévias. O apelado não foi localizado. Assim, os autos foram desmembrados com relação recorrido que, posteriormente fora encontrado e citado pessoalmente.

Por esse fato, o réu foi devidamente processado e ao final absolvido com amparo no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da sentença (pags. 348/350-PDF), da qual recorre a acusação postulando o que segue.

Do pedido de condenação

O pleito acusatório é de ver o réu condenado pela prática do crime de roubo, argumentando que
“...ainda que não tenha sido formalizado o reconhecimento dos autores do crime, é evidente que as palavras das testemunhas, mormente, das vítimas, confirmada em juízo, torna inquestionável a certeza sobre a autoria delitiva”
(pag. 358-PDF).

Embora louváveis a argumentação do apelante, entendo que a
sentença absolutória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Na sentença o juízo de origem destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual, observando que, num primeiro momento, duas vítimas teriam feito o reconhecimento do acusado por meio de fotografia e, embora tenha havido um segundo reconhecimento feito de forma pessoal, o Superior Tribunal de Justiça não o reconhece como legítimo, dada a uma perspectiva psicológica que identifica essa modalidade como
“Síndrome de falsa memória”.

Observou ainda o fato de que as vítimas que fizeram o reconhecimento na fase inquisitorial não foram ouvidas em juízo; que a única vítima a comparecer perante o juízo apenas ratificou o reconhecimento pessoal feito por terceiros.

Ou seja, a única vítima ouvida em juízo não é capaz, por si só, de ratificar reconhecimento realizado por outras vítimas que não compareceram em juízo para prestar suas declarações.

Ainda, a concluir os fundamentos da sentença absolutória, o magistrado de origem consignou que os outros corréus (que tiveram os processos desmembrados) não só foram absolvidos pelo mesmo fato como também este Tribunal de Justiça manteve a decisão absolutória.

Neste sentido, destaco trecho da sentença,
verbis:

“....quanto à autoria delitiva o juízo entende não haver provas suficientes para a condenação... verifica-se que na fase inquisitiva, num primeiro momento foi levada a efeito de forma absolutamente ilegal o reconhecimento fotográfico... o corre que o reconhecimento o fotográfico mesmo ratificado em juízo ele não se presta para levar a efeito a prática criminosa que se ocupa determinada demanda penal. Observa-se, especificamente que nessa perspectiva de que se encontra proposta esta demanda penal mesmo que tenha havido
o reconhecimento posterior ele ocorreu como derivação de um reconhecimento que havia anteriormente realizado
... pelas vítimas por meio de reconhecimento fotográfico a literatura inclusive numa perspectiva psicológica tem identificado essa modalidade de síndrome que leva uma vítima em situação de grave ameaça como se encontra no caso concreto, narrativa de espancamento, agressões, restrição de parte da liberdade ... a levar a síndrome identificada de falsa memória ... é exatamente por isso que o superior tribunal de justiça, conforme transcrito na minuta passou a identificar e exigir a fiel observância das diretrizes do artigo 226. E aqui nem o reconhecimento fotográfico, nem no presencial se identifica essa realidade do reconhecimento com observância daquelas diretrizes ali mencionadas. Alias é oportuno mencionar que tanto num momento como no outro há apontamento de característica absolutamente repetidas ... o que inquestionavelmente não permite o reconhecimento da autoria delitiva com base em tão parcos elementos.
Não bastasse isso
, a vítima que foi ouvida em juízo (Alisson) simplesmente limitou há ratificar um reconhecimento operado por terceira pessoa, o que não pode ser utilizado como elemento de prova, quando muito como elemento indiciário que poderia, se conjugado com outros elementos, remeter a identificação da autoria delitiva. até porque frisa as demais vítimas, pelo que se encontra neste caderno processual, e muito bem abordado pela defensoria pública, não foram devidamente inquiridos sob a ampla defesa e do contraditório.
Destaca-se, ademais
, inclusive que há um apontamento que dificultaria um tanto quanto a identificação é o fato de os agentes estarem encapuzados, conforme informado em juízo pela vitima identificada como Alisson. Não bastasse isso, e a título de arremate, o juízo deve observar e prestigiar o tratamento isonômico na linha do artigo quinto, caput, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e também na linha que preceitua o artigo 580 do CPP. E aqui os codenunciados na demanda 764131/2015... foram absolvidos em grau de recurso...cujo o contesto fático é absolutamente idêntico, o juiz está a acolher a postulação da defensoria... para o fim de julgar improcedente a pretensão constante na exordial acusatória...”
(Sentença oral – Relatório de Mídias – pag. 347-PDF).

De fato, as provas colhidas nos autos não são capazes de conduzir a uma condenação de forma segura, porquanto o conjunto probatório, em especial obtido na fase judicial não é apto a concluir pela autoria delitiva em desfavor do ora acusado Rafael Costa de Almeida.

A propósito, eis o depoimento da única vítima ouvida em contraditório:

“MP: o senhor recorda desse fato?

Vítima Alysson: sim... tava chovendo no dia ... os cachorros tava latindo ... foi na casa da minha mãe, eu morava com meu pai na época, só que eu tava na casa da minha mãe. Aí o cachorro tava latindo, meu padrasto levantou, brigou com o cachorro pra ele parar de latir... acabou que numa dessas horas minha mãe levantou pra ir ver o cachorro, nessa hora o pessoal pulou dentro de casa, rendeu minha mãe, meu padrasto... bateu em mim, no meu padrasto ... voz de assalto ... querendo dinheiro, aliança do meu padrasto ... roubaram as coisas, roubaram o carro da minha mãe, roubaram a moto do meu padrasto, celular, notebook, joias da minha mãe... xingando toda hora, falando que ia matar a gente ... colocaram arma de fogo na minha cabeça, falaram que ia matar meu padrasto a todo momento ... a gente correu na rua, começou a gritar os vizinhos na rua, chamamos a polícia... entorno de uns 40 minutos a viatura chegou lá... três dias depois encontraram o carro, tiveram que pagar resgate senão eles iam sumir com o carro...

MP: o senhor sabe se eles chegaram a ser identificado pela polícia? Se foram presos?

Vítima Alysson: olha, eu não recordo muito. Minha mãe comentou na época que parece que um deles tinha sido preso.

MP: eles foram na delegacia reconhecer? O senhor recorda?

Vítima Alysson: minha mãe, se eu não me engano ela foi. Um dos rapazes era um baixinho só que ele sempre ficava com a cara encapuzada. Era um rapaz baixinho bem troncudo e um rapaz alto magro... o que eu mais recordei foi o baixinho bem fortinho e um rapaz alto, só que eles tavam tudo encapuzado né.

MP: o senhor não chegou a fazer o reconhecimento então?

Vítima Alysson: Não, só minha mãe e meu padrasto... eu era criança na época.
(Declaração da vítima Alysson – pag. 347-PDF)

À acusação cabe comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legítima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, a única versão trazida em juízo, pela vítima Alysson não é capaz de apontar com a devida segurança o réu Rafael como autor do crime de roubo, pois, a vítima Alysson não fez qualquer reconhecimento na fase inquisitiva, não fez reconhecimento na fase judicial, consignou perante o juízo que os acusados estavam encapuzados.

Aliás, quanto ao fundamento da sentença, de que o reconhecimento pessoal não atendeu aos requisitos normativos do artigo 226 do Código de Processo Penal, encontra-se alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA
COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar
, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. (...). 5. No caso, a condenação não deve subsistir, porque amparada, essencialmente, em ato de reconhecimento realizado no inquérito policial em desacordo com o art. 226 do CPP, uma vez que não constou nas declarações da ofendida, nem no auto de reconhecimento, quais seriam as características físicas do suspeito, tampouco dos demais indivíduos exibidos para reconhecimento. Ademais, em violação do art. 155 do CPP, nenhuma das vítimas foi ouvida em juízo, a evidenciar a falta de prova judicializada da autoria delitiva, porquanto os policiais militares não presenciaram o crime e o réu não foi encontrado na posse de nenhum objeto relacionado ao delito. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 676.375/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.4.2024).

A pretensão acusatória de alinhar o testemunho obtido em juízo com os elementos de provas angariados na fase policial, nos termos do comando normativo contido no artigo 155 do Estatuto Processual Penal, não se presta a luz do caso concreto destes autos, consoante acima já analisado.

Assim, a decisão condenatória
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de Luigi Ferrajoli, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de Errico Malatesta,
verbis:

“O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir;
...
Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei.”
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis.com.br).

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe
, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não sustenta uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

“...Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Apelação Criminal n. 19898-36.2013.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.2.2019).

“... 1. Remanescendo dúvidas acerca da participação de um dos apelados no crime de roubo circunstanciado, deve-se manter a sentença absolutória, conforme dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo. Ademais, a manutenção da sentença desclassificatória em relação ao delito de roubo impróprio para o tipo penal de furto qualificado, é medida que se impõe, pois, do conjunto probatório não ficou evidente a ocorrência da violência ou grave ameaça exercida “logo depois de subtraída a coisa”. 2. É incabível a condenação dos apelados ao ressarcimento dos dados causados pelo crime, porquanto inexiste pedido expresso na denúncia para esse fim. 3. Recursos desprovidos.”
(TJMT, N.U 1006085-07.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17.7.2024).

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
nego provimento
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024